Tribunal: TJSP
Processo: 2118879-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade administrativa. Andradina. LF no 8.429/92, art. 9o. Enriquecimento ilícito. Caso dos Precatórios. Coordenador Jurídico do município. Falsificação de documentos que continham ordens para pagamento de valores decorrentes de sentenças e acordos judiciais inexistentes. Depósito de numerário da municipalidade em contas correntes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade administrativa. Andradina. LF no 8.429/92, art. 9o. Enriquecimento ilícito. Caso dos Precatórios. Coordenador Jurídico do município. Falsificação de documentos que continham ordens para pagamento de valores decorrentes de sentenças e acordos judiciais inexistentes. Depósito de numerário da municipalidade em contas correntes particulares. Fraude à execução. Revogação de instrumento de cessão de direitos após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Omissão. Infringência. Prequestionamento. – 1. Omissão. O embargante tem razão; o acórdão silencia quanto à preliminar suscitada em contraminuta e a omissão fica sanada. As 'razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão' mencionadas no art. 1.016, III do CPC são aquelas que fundamentam o pedido de nova decisão, não os fundamentos originais. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o recurso refuta a todo o momento os fundamentos da decisão agravada, reputando que a manobra realizada infringiu diretamente o princípio da boa-fé estabelecido pelo ordenamento jurídico e disso, aponta para o erro na conclusão da decisão agravada e necessidade de reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC. A preliminar não procede; a omissão fica sanada, sem alteração do resultado. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para o resultado. – Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118879-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante JOÃO HENRIQUE PRADO GARCIA, é embargado MUNICÍPIO DE
ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos para sanar a omissão, sem alteração do resultado. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118879-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.560/21
Emb. Declar. 2118879-34.2020/50000 10a Câmara de Direito
Público
Embgte: João Henrique Prado Garcia
Embgdo: Município de Andradina
Origem: 3a Vara (Andradina) Proc. no 0008784-64.2018
Juiz: Victor Gavazzi Cesar
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Improbidade administrativa. Andradina. LF no
8.429/92, art. 9o. Enriquecimento ilícito. Caso dos
Precatórios.
Coordenador
Jurídico
do
município.
Falsificação de documentos que continham ordens para
pagamento de valores decorrentes de sentenças e acordos
judiciais
inexistentes.
Depósito
de
numerário
da
municipalidade em contas correntes particulares. Fraude à
execução. Revogação de instrumento de cessão de direitos
após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Omissão. Infringência. Prequestionamento. 1. Omissão. O
embargante tem razão; o acórdão silencia quanto à
preliminar suscitada em contraminuta e a omissão fica
sanada. As 'razões do pedido de reforma ou de invalidação
da decisão' mencionadas no art. 1.016, III do CPC são
aquelas que fundamentam o pedido de nova decisão, não os
fundamentos originais. No caso, ao contrário do que alega o
agravante, o recurso refuta a todo o momento os
fundamentos da decisão agravada, reputando que a manobra
realizada infringiu diretamente o princípio da boa-fé
estabelecido pelo ordenamento jurídico e disso, aponta para
o erro na conclusão da decisão agravada e necessidade de
reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, nos
termos do art. 792, IV do CPC. A preliminar não procede; a
omissão fica sanada, sem alteração do resultado.
2.
Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões
levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu
correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados,
inexistindo obrigação de análise de outros, irrelevantes para
o resultado. Embargos acolhidos para sanar a omissão,
sem alteração do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118879-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1.
A Câmara, por unanimidade, proveu o agravo
para reconhecer a fraude à execução consistente revogação de cessão de
honorários de sucumbência feita pelo pai ao filho, devedor por
improbidade, que se destinava a ressarcir o erário do valor a que fora
condenado (fls. 36/44). Embarga o agravante, aduzindo que o acórdão é
omisso, uma vez que não se manifestou sobre a preliminar suscitada na
contraminuta, relativa à ausência de impugnação da decisão agravada;
afirma que o recurso deixou de atacar especificamente os fundamentos da
decisão, de modo que não poderia ter sido recebido, nos termos do art. 932,
III do CPC e da Súmula STJ no 182. Prequestiona a matéria e pede
declaração, com efeitos infringentes.
É o relatório.
2.
Omissão. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando
examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia,
deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que,
pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. No
caso, o embargante tem razão; o acórdão silencia quanto à preliminar
arguida em contraminuta e a omissão fica sanada a seguir.
A decisão agravada reconheceu a validade da
revogação da cessão por tratar-se de cessão gratuita, ato de liberalidade,
que sequer é réu na demanda. Tal fundamento foi longamente atacado no
agravo ao afirmar que a cessão, ato irretratável segundo seus próprios
termos, não podia ser revogada, ao lado dos demais fundamentos que
contam da petição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118879-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
As 'razões do pedido de reforma ou de invalidação
da decisão' mencionadas no art. 1.016, III do CPC são aqueles que
fundamentam o pedido de nova decisão, não os fundamentos originais. No
caso, ao contrário do que alega o agravante, o recurso refuta a todo o
momento os fundamentos da decisão agravada, reputando que a manobra
realizada infringiu diretamente o princípio da boa-fé estabelecido pelo
ordenamento jurídico e disso aponta para o erro na conclusão da decisão
agravada e necessidade de reconhecimento da ocorrência de fraude à
execução, nos termos do art. 792, IV do CPC. A preliminar não procede; a
omissão fica sanada, sem alteração do resultado.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos
se prestam para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte
julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSEN-TADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SU-CESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANS-PORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitu-cional, no âmbito do
recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4.
Embargos de declaração rejeitados. (João Araújo Sobrinho vs União, EDcl
no AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro
Meira, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118879-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O voto é pelo acolhimento dos embargos para
sanar a omissão, sem alteração do resultado.
TORRES DE CARVALHO
Relator